Tribunal: TJSP
Processo: 2248930-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE ALEGAM IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO EM ANTERIOR PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora tenham obtido homologação do plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE ALEGAM IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO EM ANTERIOR PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora tenham obtido homologação do plano de recuperação extrajudicial, as empresas do Grupo Isolux, que agora pedem a recuperação judicial, não pagaram nenhuma das parcelas ajustadas, de modo que o referido plano extrajudicial sequer produziu efeitos.
2. Acolher a tese e o pedido das recuperandas/agravantes implicaria em privilegiar a utilização de lacunas legislativas com escopo de violação de princípios básicos do ordenamento jurídico, sendo relevante destacar, na situação concreta, o princípio da boa-fé objetiva, regente das relações negociais. Venire contra factum proprium.
3. O plano de recuperação extrajudicial manteve as obrigações estipuladas no contrato original, inclusive no que tange às garantias e eventos de vencimento antecipado, prevendo apenas prazo de carência e pagamento parcelado.
4. Diante de tais circunstâncias, a pretensão de afastar os encargos decorrentes do inadimplemento daquele plano, do qual a devedora não pagou nenhuma parcela, não é condizente com os deveres laterais ou anexos de conduta impostos pelo princípio da boa-fé objetiva.
5. Agravo de instrumento não provido.